Tribunal: STF
Processo: HC 57591
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL EM AMBAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRêNCIA DAS NULIDADES ALEGADAS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, QUE REJEITOU AS NULIDADES MEDIANTE ARGUMENTAÇÃO SEGURA E CONVINCENTE.